Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800163-48.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS SANTOS RIBEIRO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, §4º E ART. 157, §2, II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ronivon Silva Maia, em favor do nacional Carlos Santos Ribeiro da Costa, preso em razão da suposta prática do delito tipificado art. 155, §4 e art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do Código Penal, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O Paciente fora preso em flagrante delito no dia 22/05/2014, por ter, supostamente infringido o disposto nos art. 155, §4º e art. 157, §2, II, c/c art. 71 todos do CPB.

Posteriormente, no dia 02/09/2014, teve sua prisão preventiva relaxada, pela Autoridade Coatora.

Em seguida, no dia 20/02/2019, teve novamente sua prisão preventiva decretada, agora com fundamento na Conveniência da Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal.

Pois, conforme manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público o acusado, ora Paciente, o qual não foi intimado, encontrava-se em local incerto e não sabido, não comparecendo, portanto, a Audiência de Instrução e Julgamento.

Fato este, que não se confirma pelos próprios autos, Primeiro, porque o Paciente sempre esteve em LOCAL CERTO, inclusive tendo sido intimado por diversas vezes no mesmo endereço, qual seja: Rua Bernardo Sayão, n° 201, Rio Maria Pará, o que pelos próprios autos torna-se inquestionável.” <sic>

Por conseguinte, diante da falta de justa causa para a segregação cautelar do acusado, requer o deferimento da medida liminar para que seja expedido alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o acusado responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 4304675 a 4304688).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4331404, sendo as informações prestadas na Id. 4389174 e o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 4398802.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Vejamos.

In casu
, observa-se que o paciente teve sua prisão revogada na Id. 4304681, porém
evadiu-se do distrito da culpa, não informando o seu endereço, situação que deu ensejo à nova decretação da medida cautelar (Id. 1650471), com
fundamento nos requisitos previstos no
art. 312, do CPP,
conforme abaixo colacionado,
verbis
:

“(...).

Embora seja direito do acusado o não comparecimento à audiência, inclusive para o seu próprio interrogatório, sem que isso importe qualquer condução coercitiva para tal fim, denota-se que o réu ao mudar de endereço sem sequer comunicar a este Juízo impõe ao Poder Judiciário demasiadas diligências para localizá-lo, tal comportamento também demonstra que o mesmo não pretende se submeter à instrução processual para o esclarecimento dos fatos, bem como à aplicação da Lei daí decorrente.

Além disso, os indícios de autoria e materialidade já estão veiculados na denúncia, em face disso, decreto a prisão preventiva de Carlos Santos Ribeiro da Costa.” <sic>

Mais adiante, na Id 4304688, a quando da análise do pedido de revogação da preventiva, a autoridade impetrada, mais uma vez, manifestou-se com os seguintes fundamentos,
verbis:

“S
em embargo da zelosa argumentação do requerente, a prisão, por ora, deve ser mantida, uma vez que ainda persistem os elementos que à época autorizaram sua decretação, não havendo sequer falar em revogação da medida, eis que calcada em suporte fático ainda consistente e condizente com as finalidades a que se propõe a cautela.

Este juízo não desconhece que a prisão preventiva jamais pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Se assim não fosse, bastaria o cometimento de crime hediondo para a segregação cautelar. Todavia, se demonstrada a gravidade em concreto, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da medida extrema.

Vale salientar que a prisão preventiva
também é calcada no assegura mento da aplicação da lei penal, atendendo a outro preceito do art. 312, do CPP, pois evidente também o
periculum in mora
, pois tendo o agente se evadido do distrito da culpa, tendo o fato ocorrido há mais de 06 (seis) anos, procura inviabilizar a futura aplicação da lei penal e obstaculizar o andamento processual, podendo ainda, inclusive coagir ou intimidar testemunhas, pelo que também a manutenção da prisão cautelar é a medida mais escorreita para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Desta maneira, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa, estimula a prática do mesmo delito por outros, em face da sensação de impunidade e possibilita a fuga do agente, porque nada o impede de se afastar do distrito da culpa, o que pode prejudicar o deslinde processual.

Ainda, não há garantias de fiscalização efetiva de quaisquer das medidas cautelares, caso fossem concedidas.

Ademais, há audiência de instrução e interrogatório do réu designada neste processo e tenho que a sua segregação cautelar assegura o regular trâmite do feito, sem a possibilidade de fuga, como outrora.

Por todo o exposto,
não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a
preventiva
quando o
decisium
está pautado em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

ISTO POSTO
, INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISO CAUTELAR DE CARLOS SANTOS RIBEIRO DA COSTA"
<sic>

Portanto, a decretação da medida cautelar constritiva da liberdade, assim como aquela que indeferiu o pedido de revogação, foram suficientemente motivadas, eis que obedeceram os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar a regular tramitação do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ROUBO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas em substituição à prisão autoriza a sua revogação e a consequente decretação da prisão preventiva, tudo com fundamento nos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

2. Ao mudar de endereço sem comunicar e ao deixar de se apresentar mensalmente perante o juízo, a paciente revelou que as medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas.

3. Decreto de prisão preventiva que se faz necessário para garantir a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal, ante o fundado risco de evasão por parte da acusada. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas Corpus
, Nº 70064668817, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 10-06-2015)

À vista do exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/04/2021